Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. A jurisprudência deste Tribunal, mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, já tinha o entendimento de que bastaria ser possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio para ser obrigado a arcar com as despesas comuns, isso para evitar o enriquecimento ilícito.
2. As contribuições devidas ao condomínio de lotes, ainda que não regularizado, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa.
3. Recurso provido.